Tribunal: STF
Processo: ARE 1602946
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGADA CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES DOS JUIZADOS ESPECAIS CÍVEIS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 451. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro:
“Acordam os Juízes que integram a Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública, por unanimidade, conhecer o recurso interposto pela parte autora, negando-lhe provimento. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Fazendário caracteriza a chamada ‘nulidade de algibeira’, suscitada tardiamente, após a ciência do resultado de mérito desfavorável, razão pela qual foi rejeitada por violação da boa-fé processual, nos termos da jurisprudência das cortes superiores. Mantida integralmente a r. sentença em seus demais termos, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, aplicadas tais normas aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009” (e-doc. 8).

Os embargos de declaração opostos pela agravante contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 14).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Defendeu a desconstituição da “exigência fiscal de ICMS-ST formalizada pelo Estado do Rio de Janeiro no Auto de Infração nº 03.654637-2 – Processo Administrativo SEI-040224/007873/2022, relativamente ao período de setembro/2022” (fl. 3, e-doc. 16).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e teve seguimento negado pela aplicação do Tema 451 da repercussão geral (e-doc. 20).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “o referido recurso envolve questões exclusivamente de direto, com base na violação de dispositivos expressamente previstos no texto constitucional, o que atrai a competência deste C. STF para julgar o feito” (fl. 8, e-doc. 25).

Salienta que “não deve prosperar o entendimento genérico de que a matéria destes autos necessitaria de revolvimento fático-probatório, afastando, assim, a aplicação da Súmula 279/STF”	(fl. 8, e-doc. 25). 

Ressalta que “não há que se falar em ofensa reflexa à Constituição Federal e nem da suposta aplicabilidade da Súmula 279/STF no presente caso” (fl. 9, e-doc. 141).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

5. Ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação da repercussão geral, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de janeiro, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa: 
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO TEMA 451 DO STF. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 451: ‘Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.’ (...). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 31).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à agravante.
7. A alegação de nulidade da decisão recorrida pela pretensa contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o ato decisório apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Este Supremo Tribunal também assentou que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

8. Sobre a questão da incidência tributária, a Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
“Conforme se verifica das razões recursais, em que pesem as alegadas violações à Constituição, o recorrente, ao alegar que houveram valores indevidamente recolhidos em suas operações, pretende é a revisão do julgado com o reexame e nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
Impositiva, no caso concreto, a aplicação do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’” (fl. 2, e-doc. 20).

Ao negar provimento ao Recurso Inominado n. 0884352-44.2023.8.19.000, a Turma Recursal de origem manteve sentença de primeiro grau, proferida nestes termos:
“Cuida a hipótese de ação anulatória, em que a parte Autora objetiva a desconstituição do crédito tributário de corrente do auto de infração nº 03.654637-2, lavrado para redirecionar a obrigação material do ICMS-ST. 
De acordo com o Art. 155, § 2º, XII, ‘b’ da Constituição Federal, em se tratando do ICMS, imposto de competência dos Estados, cabe à lei complementar dispor sobre substituição tributária.
 No caso, coube à Lei Complementar nº 87/1996 atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo pagamento do ICMS, hipótese em que assumirá a condição de contribuinte substituto, dispondo ainda que a adoção do regime da substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico (Convênio ou Protocolo) celebrado pelos Estados envolvidos. 
Neste contexto, foi firmado o Convênio Confaz nº 142 de 2019, que atribui a isenção de ICMS-ST para transferências de mercadorias entre filiais do mesmo contribuinte, com exceção de quem pratica atividade varejista. 
No caso da parte Autora, em seu próprio contrato social, consta que o exercício da atividade secundária de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação. Assim, não verifico qualquer ilegalidade no auto de infração impugnado, uma vez que o mesmo obedeceu a legislação aplicada de forma estrita
 Frise-se que, nas operações entre estabelecimentos atacadistas, não incide o ICMS-ST, que é projetado para a saída do último estabelecimento assim qualificado. Contudo, conforme afirmado pela parte Autora, na inicial, a mesma exerce atividade de comércio varejista de alimentos para animais de estimação (CNAE 4789-0/04), o que demonstra o seu enquadramento na exceção prevista na Cláusula nona, II, do Convênio Confaz n. 142 de 2019, e no art. 38, II, do RICMS. 
Como se sabe, o regime de substituição progressiva impõe ao substituto tributário a responsabilidade pela apuração, retenção e recolhimento do valor total de tributo que seria pago em parcelas, a cada transferência na cadeia de produção e circulação de mercadorias, antecipando-os à ocorrência do fato gerador. Exclui a incidência plurifásica do tributo para que esta se dê forma monofásica. Neste passo, uma vez que o substituto tributário se submeta ao regime de substituição em razão da mercadoria que produz ou faz circular, todo o ciclo de circulação se vincula ao método de apuração do imposto.
 O fundamento do regime está na praticidade da tributação, proporcionando uma arrecadação mais célere e eficiente, alcançando-se, assim, a almejada justiça fiscal pela melhor distribuição da carga tributária, mediante a redução da sonegação.
 Portanto, com a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais, deverá o contribuinte substituto observar as normas da legislação da unidade da Federação de destino do bem para cálculo e recolhimento do ICMS da substituição tributária, que no caso dos autos, é o Estado do Rio de Janeiro. 
Por fim, cumpre esclarecer que o fisco possui não uma faculdade, mas um dever, de autuar o contribuinte, diante do não recolhimento de tributos e, no caso narrado, o fisco realizou a subsunção adequada do fato à norma tributária aplicável.
 Assim, encerrada a dilação probatória, não se desincumbiu a autora de seu ônus de comprovar irregularidade no auto de infração impugnado, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC/15” (fls. 2-3, e-doc. 3).

Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido pelas instâncias do Juizado especial estadual em relação aos critérios legais de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no regime da substituição tributária, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar federal n. 87/1996, Convênio CONFAZ n. 142/2019 e Regimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do Estado do Rio de Janeiro). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ANTECIPAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL: CORRETA APLICAÇÃO DOS TEMAS 456 E 517 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS NORMAS ESTADUAIS: SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.593.027-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.5.2026).

“Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS-ST. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Operações interestaduais de combustíveis e lubrificantes. Substituição tributária. Fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.588.082-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 9.4.2026).

9. Em relação à possibilidade de compensação tributária de valores que teriam sido indevidamente recolhidos, a apreciação do pleito recursal também exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.159/2023 E DA LEI N. 14.592/2023: COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.541.158-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação cruzada. Decisão amparada em legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.585.035-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJ 23.3.2026).

10. Sobre o argumento de falta de fundamentação no acórdão recorrido, o Desembargador Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 451 da repercussão geral, nestes termos:
“O recurso coincide, também, com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do RE 635.729/SP, representativo do Tema nº 451 (‘Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida’), que restou assim ementado:
‘RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL E JULGADO O MÉRITO - (pub. 24/08/11) - Ementa: Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Cezar Peluso e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Ayres Britto e Cezar Peluso. Não se manifestaram os Ministros Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia’” (fls. 5-6, e-doc. 20).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.530.679-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025; ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025; e ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024.

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 451 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a alegada ausência de fundamentação no acórdão proferido pelo Juizado Especial estadual.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora